Tribunal: TJMT
Processo: 1002047-90.2018.8.11.0009
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002047-90.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CARLOS ALBERTO SOUZA COUTINHO - CPF: 031.660.108-07 (APELANTE), IGOR MANGOLIM SOUZA - CPF: 069.446.331-08 (APELADO), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO), CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.008.521/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MORISON GRECO MENEZES - CPF: 051.310.898-08 (ASSISTENTE), JOSE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 271.674.101-87 (ASSISTENTE), THAISA BABILONIA DE LIMA LEAO - CPF: 022.896.711-26 (ASSISTENTE), RENES LEAO SILVA - CPF: 025.276.865-59 (ASSISTENTE), BRUNO VILELA GOMES - CPF: 015.398.951-30 (ASSISTENTE), LUIZ AFONSO DIAS MATOS - CPF: 621.155.701-97 (ASSISTENTE), ALBERTO KAZUNORI KINOSHITA - CPF: 073.979.428-06 (ASSISTENTE), PAULO TARSO RECK DE MENDONCA - CPF: 604.269.341-72 (ASSISTENTE), GEIZER JADSON DE OLIVEIRA - CPF: 035.777.681-00 (ASSISTENTE), MIRIAN RIBEIRO DA COSTA - CPF: 769.435.501-87 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. COMPLICAÇÕES PÓS-CIRÚRGICAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente Ação de Reparação por Danos Morais, Materiais e Pensionamento Vitalício, ajuizada por Igor Mangolim Souza em face de complicações decorrentes de cirurgia realizada em hospital público estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) aferir a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais; (ii) analisar a concessão de pensionamento vitalício ao autor; (iii) determinar a adequação dos juros moratórios aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) fixado para a indenização por danos morais mostra-se proporcional à gravidade dos fatos e às repercussões na vida do autor, respeitando os princípios da razoabilidade e da reparação integral.

2.

O pensionamento vitalício encontra guarida no art. 950 do CC e se justifica ante a comprovada redução temporária da capacidade laboral do autor em decorrência das complicações pós-cirúrgicas.

3.

Os juros moratórios devem observar os índices oficiais aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos da jurisprudência do STF.

4.

A responsabilidade do Estado restou configurada pela falha na prestação do serviço de saúde, resultando em danos de natureza extrapatrimonial e patrimonial devidamente comprovados.

5.

O nexo causal entre o procedimento anestésico e as complicações infecciosas que ocasionaram a paraplegia temporária e as sequelas permanentes está evidenciado pelo laudo pericial.

6.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

1.

É devida indenização por danos morais quando comprovados os requisitos da responsabilidade civil, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

2.

O pensionamento vitalício é cabível quando demonstrada a redução temporária da capacidade laboral em decorrência de ato ilícito.

3.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927 e 950.

Jurisprudência relevante citada: (N.U 0003091-21.2007.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

(AgInt no AREsp n. 1.375.970/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/6/2019, DJe de 14/6/2019.)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Colíder-MT que julgou procedente Ação de Reparação por Morais e Materiais decorrentes de erro médico nº1002047-90.2018.8.11.0009 movida por Igor Mangolim Souza em desfavor do apelante.

Irresignado, em suas
razões, o apelante alega que o valor fixado pela sentença se mostra desproporcional à extensão dos danos e à capacidade econômica do ente público, motivo pelo qual, invoca a observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Insurge pela exclusão da condenação ao pagamento de pensão vitalícia e, caso não seja esse o entendimento, requer a redução do valor para a quantia recebida pelo Apelado quando exercia a função de menor aprendiz.

Reivindica também pela adequação dos juros moratórios aos índices oficiais aplicáveis à caderneta de poupança.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso de apelação.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, oportunidade em que, requer seja parcialmente provido o recurso de apelação interposto pelo Ente Público Estadual a fim de haja a adequação dos juros moratórios, mantendo-se os demais pontos da sentença. (id. 277990073)

A Procuradoria Geral de Justiça, tendo em vista a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de emitir parecer. (id. 279396376)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Colíder-MT que julgou procedente Ação de Reparação por Morais e Materiais decorrentes de erro médico movida por IGOR MANGOLIM SOUZA em desfavor do apelante.

Consta dos autos que, o apelado em data de 27/03/2018, compareceu ao Hospital Regional de Colíder-MT queixando-se de séria complicação em seu órgão genital. Após passar pela consulta médica realizada pelo médico cirurgião geral, foi diagnosticado
“
Fimose Grau III
”
, problema denominado pelo código internacional de doenças como
“
CID N 47
”
, ou seja, hipertrofia do prepúcio, que dentre outras complicações, o impedia de urinar normalmente, causando dores e inflamações.

O procedimento cirúrgico referente ao diagnóstico de fimose foi realizado, contudo, dias após a sua alta hospitalar, o agravado foi diagnosticado com uma lesão na lombar, que, a partir disso, o impediu de utilizar seus membros inferiores, e consequentemente o limitou ao uso da cadeira de rodas, e uma vez ou outra, e com muita dificuldade, ao aparelho andador à época, aos 17 (dezessete) anos de Idade.

Denota-se que o quadro de paraplegia se mantém desde então.

Pois bem.

O apelante insurge quanto à redução do valor arbitrado a título de danos morais, bem como quanto ao pensionamento concedido. Em análise das avaliações médicas apresentadas, evidencia-se a relação da ocorrência da complicação de saúde com o procedimento anestésico local administrado no paciente, ora apelado, transcrevo trecho:
(...) quadro clínico sugerindo spse inicial relacionado a complicação de processo anestésico peridural. (...)
(Id. 277989958, 277989955)

Nesse contexto, ao caso concreto, verifica-se que a sentença recorrida fundamentou adequadamente a fixação do valor da indenização por danos morais em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), levando em consideração a gravidade da conduta lesiva, a extensão dos danos experimentados pelo autor e as repercussões na sua vida.

Importante o registro de que o apelado é pessoa jovem, e se encontra com 25 anos de idade, sendo que se submeteu ao procedimento cirúrgico de Fimose, o qual resultou em perda dos movimentos das pernas, quando esta não era sua condição de saúde, e sua mobilidade, qualidade e condição de vida foi completamente modificada a partir daquela cirurgia corriqueira. (id. 277989958)

O laudo pericial apresentado nos autos concluiu que o autor apresentou empiema do canal vertebral e abscesso paravertebral esquerdo como complicações possíveis do procedimento anestésico (raquianestesia + sedação), sendo provável que a causa tenha sido uma infecção decorrente do procedimento.

Nesse contexto, a responsabilidade do Estado restou devidamente configurada, ante a ocorrência de complicações graves decorrentes da cirurgia realizada no Hospital Regional localizado na cidade de Colíder-MT, quais sejam, o desenvolvimento de empiema do canal vertebral e abscesso paravertebral, resultando em paraplegia temporária e sequelas permanentes, como incontinência urinária e urgência miccional. (id.

O laudo pericial anexado aos autos comprova o nexo causal entre o procedimento anestésico (raquianestesia) e as referidas complicações infecciosas, as quais exigiram a realização de novas intervenções cirúrgicas, internações prolongadas, tratamentos clínicos e fisioterápicos por período superior a um ano. Transcrevo trecho (id. 277990060):

8. Qual foi a causa dessa complicação? Houve algum erro médico? Explique. a. Não é possível afirmar que tenha ocorrido erro médico, ao considerar que qualquer ato médico tem um risco, mesmo se conduzido com competência. b. A frequência e a gravidade destes riscos são influenciadas pelo estado de saúde, a sua idade, seu estilo de vida e técnica utilizada no procedimento. c.
Vale apena ressaltar que apesar de raro o empiema do canal vertebral é uma complicação possível de ocorrer após raquianestesia. (destaquei)

Observo ainda que, quando questionado acerca da modalidade anestésica escolhida, o
expert
consignou que o normal para esses casos é a utilização da anestesia local, todavia foi aplicada a anestesia
raquianestesia + sedação,
ou seja, havia a opção de um procedimento menos invasivo, todavia não foi aplicado. Transcrevo trecho – id. 277990060.

(...) Quesitos

1. Qual foi a modalidade anestésica utilizada na cirurgia realizada pelo autor?

a.
Conforme descrição da operação realizada no dia 28/03/2018

i.
Tipo de anestesia: raquianestesia + sedação

ii.
Tipo de operação: postectomia

iii.
Descreve o procedimento realizado, sem intercorrências

2. A modalidade anestésica utilizada era a mais indicada para a cirurgia realizada e para as condições pessoais do paciente em questão? Explique.

a.
Normalmente a anestesia local é mais utilizada, quando o procedimento é realizado em adultos
, porém em adultos que cursa com quadro de ansiedade, medo, agitação ou outros fatores que possa interferir no ato cirúrgico, poderá ser indicado outra modalidade de anestesia para a realização da cirurgia.

i. As opções são a anestesia geral ou a regional (como a raquianestesia ou a peridural) com ou sem sedação

b.
Em crianças, a anestesia geral associada a um bloqueio da região peniana após paciente estiver dormindo normalmente é indicado, para que o paciente fica imóvel e desacordado, é mais fácil, tranquilo e seguro para o procedimento, evitando a ansiedade com a situação.

c. Diante do relatado, é importante ressaltar que caberá ao médico (anestesiologista) junto com o paciente tomar essa decisão, com base na avaliação de cada caso, qual será modalidade da anestesia utilizada.

4) 3.1. havendo problema decorrente da primeira cirurgia, este se deu pelo protocolo mecânico (cirurgia em si), ou medicamentoso pré-operatório (anestesia), ou algum outro fator, somativo ou não?

a. É provável que seja complicação da anestesia, ao considerar duas possíveis vias de disseminação para coluna
: (...) destaquei

Nesse contexto, é inegável o sofrimento físico e psíquico suportado pelo recorrido, que se viu acometido por situação extremamente angustiante e aflitiva, comprometendo sua dignidade, restringindo sua autonomia pessoal e causando severas limitações nas atividades cotidianas durante o período de sua reabilitação.

Ademais, persiste a incontinência urinária como sequela permanente, agravando o quadro de constrangimento e abalo psicológico.

Dessa forma, ao fixar o valor indenizatório, a sentença recorrida levou em consideração a gravidade concreta dos fatos, o contexto específico vivenciado pelo autor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com a jurisprudência dos Tribunais sobre o tema.

Vejamos:

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VALOR LÍQUIDO E CERTO DA CONDENAÇÃO - CONDENAÇÃO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, III, DO CPC – REMESSA NÃO CONHECIDA -
ERRO

MÉDICO
–
CIRURGIA
INCONTINÊNCiA – AGULHA DEIXADA NO PACIENTE –
DANO

MORAL
CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.
1. Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. III do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida A remessa necessária.
2. Existindo ato comissivo do poder público advinda de conduta culposa dos seus agentes e demonstrada o nexo de causalidade com o
dano
ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.
3. Demonstrada a conduta negligente dos
médicos
do Pronto Socorro Municipal, em deixar fragmento de instrumento cirúrgico (agulha) no corpo da apelada.
4. Se o valor da
indenização
a título de
dano

moral
foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado.
5. Remessa necessária não conhecida. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 0003091-21.2007.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE FRATURA NO TORNOZELO
. COMPLICAÇÕES. ANESTESIA PERIDURAL.
PACIENTE EM ESTADO VEGETATIVO. ERRO MÉDICO. CULPA CONFIGURADA. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
. AÇÃO DE REGRESSO. PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR. RAZOABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles trabalham, é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto.

3. A responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, no caso, o hospital, limita-se aos serviços relacionados com o estabelecimento empresarial, tais como a estadia do paciente (internação e alimentação), as instalações, os equipamentos e os serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia). Precedentes.

4. No caso em apreço,
o acórdão recorrido concluiu, com base na prova dos autos, que houve falha médica quando da aplicação da anestesia peridural para correção de fratura no tornozelo da autora, que se encontra em estado vegetativo.

5. A comprovação da culpa do médico atrai a responsabilidade do hospital embasada no artigo 932, inciso III, do Código Civil, mas permite ação de regresso contra o causador do dano.

6. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pela instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que arbitrada indenização no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.375.970/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/6/2019, DJe de 14/6/2019.) (destaquei)

Portanto, não havendo configuração de excesso que justifique a reforma da r. decisão, o valor dos danos morais deve ser mantido, por refletir adequadamente a reparação dos prejuízos extrapatrimoniais suportados.

Quanto ao pensionamento, a irresignação não merece prosperar visto que, o pensionamento da pessoa incapacitada deve observar a quantia correspondente a 01(um) salário-mínimo sendo que a pensão por incapacidade permanente, cujo termo inicial é a data do evento danoso, é vitalícia, pois a invalidez total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará o lesado ao longo de toda a sua vida.

O art. 950 do Código Civil estabelece que se a ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Colaciono entendimento jurisprudencial:

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ERRO

MÉDICO
– SEQUELAS CEREBRAIS PERMANENTES – RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL – DANOS MORAIS E MATERIAIS CARACTERIZADOS – DANOS MORAIS
DEVIDOS
– DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – PENSÃO MENSAL CONFIGURADA – CAPACIDADE LABORATIVA PREJUDICADA PERMANENTEMENTE – UM SALÁRIO MÍNIMO A CONTAR DO EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
1 – A responsabilidade objetiva do Ente Estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988. O Supremo Tribunal Federal estabelece como requisitos essenciais para sua caracterização: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e, d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).
2 – Evidenciado o nexo de causalidade entre a sequela permanente da vítima e a conduta
médica
adotada pelo Ente Público, resta configurado o dever de indenizar.
3 – Danos materiais comprovados com o tratamento
médico
pós evento danoso.
4 – O
pensionamento
da incapacitada para o trabalho em decorrência de ato ilícito deve observar a quantia correspondente a 01 (um) salário mínimo, sendo que a “a pensão por incapacidade permanente, cujo termo inicial é a data do evento danoso, é vitalícia, pois a invalidez total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará o lesado ao longo de toda a sua vida (AgRg no REsp 1295001/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/07/2013)”.
5 – Recurso desprovido. Sentença ratificada.
(N.U 0001771-04.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

Ao que tange os consectários legais, no julgamento do RE 870.947, em 20/09/2017, reconhecida a repercussão geral do tema 810
[1]
, o STF estabelece a forma como devem ser aplicados os índices de correção monetária e os juros de mora nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, nos seguintes termos:

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença
e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.

No tocante aos juros de mora, nota-se que a sentença consignou que os valores arbitrados a título de indenização por dano moral e material devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data desta sentença e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, não merece reforma a sentença.

No Recurso Extraordinário 870.947/SE, ficou decidido que o art. 1º - F da Lei n. 9.494, (com redação dada pela Lei 11.960/2009), afigura-se inconstitucional quando se tratar de atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança.

Nesse contexto, entendeu ser o mais correto utilizar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, como indexador que se apura o fenômeno inflacionário, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, conforme foi aplicado ao presente caso.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se integralmente a condenação ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como o pensionamento no valor de um salário-mínimo mensal, a partir de 28/03/2018, até maio/2019, devidamente atualizado e acrescido de juros moratórios desde a citação.

É como voto.

[1]
810 - Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025